Tribunal: TJMT
Processo: 0003997-62.2015.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003997-62.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DERACI NUNES DA SILVA - CPF: 032.036.681-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0008-21 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), SOLIANE JANAINA SANDRI - CPF: 084.406.009-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – COMPRA DE TELEVISÃO – APRESENTAÇÃO DE MANCHA NA TELA APÓS 20 (VINTE) DIAS – OPOSIÇÃO AO CONSERTO DO PRODUTO – EXIGÊNCIA DE TROCA IMEDIATA – AFRONTA AO ART. 18, § 1º, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Art. 18 do CDC, atribui ao fornecedor o direito de corrigir o vício de qualidade do produto, de modo que, somente quando se recusar a fazê-lo ou deixar ultrapassar o prazo de 30 dias é que o consumidor poderá exigir a troca por outro novo ou a restituição pelo valor pago.

No caso, a parte requerida aduz que ao ser procurada orientou o envio do produto para conserto, o que foi recusado pela autora. Esta, por sua vez, tanto na exordial quanto na impugnação, afirma que somente requereu da empresa requerida a troca e a devolução dos valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

DERACI NUNES DA SILVA, visando reformar a sentença de Id. n.º 154540325, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Responsabilização Civil nº 3997-62.2015.8.11.0008, ajuizada em face de

SGAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S. A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 154540327, o apelante aduz a falha na prestação de serviço, sob o argumento de que constatado o vício no aparelho televisor e não solucionado no prazo legal, tem-se o direito à substituição do produto ou devolução do valor pago. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para condenar a requerida a devolução dos valores pagos.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 154540327, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora/apelante busca a condenação da requerida/apelada a restituição dos valores pagos com a aquisição, em 07.07.2015, de TV de 48 polegadas Semp Toshiba Led, na ordem de R$2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

Narra na exordial que 20 (vinte) dias após a aquisição a TV apresentou uma mancha na tela e ao procurar a empresa requerida, teve o pedido de troca e restituição de valores negados.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso, a recorrente aduz que constatado o vício no aparelho televisor e não solucionado no prazo legal, tem-se o direito à substituição do produto ou devolução do valor pago.

No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que houve uma oposição em relação ao envio da TV para conserto, requerendo a autora diretamente a troca ou devolução do valor pago.

O Art. 18 do CDC, atribui ao fornecedor o direito de corrigir o vício de qualidade do produto, de modo que, somente quando se recusar a fazê-lo ou deixar ultrapassar o prazo de 30 dias é que o consumidor poderá exigir a troca por outro novo ou a restituição pelo valor pago.

Sobre o tema, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. A oportunidade de sanear o vício no prazo de 30 (trinta) dias trata-se, a rigor, de um direito do fornecedor, que apenas é afastado nas hipóteses previstas no art. 18, § 3º, do CDC, a saber: (i) quando, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, ou diminuir-lhe o valor; (ii) quando se tratar de produto essencial"
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1637628 / ES , Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, J. 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

Verifica-se que o fornecedor tem o direito de tentar reparar o produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo dispensado apenas nos casos em que a substituição das peças possa comprometer a qualidade ou características originais do bem, o que não é a situação dos autos.

“ Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.”

Seguindo o que preceitua a norma consumerista, cabe à parte autora diligenciar no sentido de contatar a assistência técnica, com o objetivo de, primeiramente, consertar o bem, para depois, exigir a substituição ou a devolução do valor.

Com efeito, perfilho do entendimento adotado na sentença, pois considerando que a autora não desempenhou a sua função, torna-se inviável a aplicação das alternativas inseridas no art. 18 do CDC.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023